Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716514-54.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR FERREIRA PIRES REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA TEIXEIRA FERREIRA PIRES AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME, DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. F. P. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 42363807 do processo n. 0723762-68.2019.8.07.0001) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato do Diretor do CEBAN – Centro Educacional Bandeirantes (Dynabyte Informática Ltda. – ME), indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial consistente em determinar que a parte agravada proceda à matrícula requerida no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Em suas razões recursais (ID 10640242), o agravante informa que tem até 24/08/2019 para comprovar toda a documentação perante a instituição de ensino superior, sendo este o prazo que dispõe para concluir o ensino médio. Sustenta que “o fumus boni iuris, de igual modo está demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos apresentados, acrescentando ainda que o perigo de dano repousa na ameaça de não conseguir a efetivação da matrícula e consequentemente de concluir o ensino medo, negando o direito à educação”. Alega que o fundamento relevante na hipótese se revela na garantia constitucional prevista no art. 208, V, da CF, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Salienta que, concedida a ordem, nasce para o impetrante o direito de iniciar o curso superior para o qual foi aprovado, ressaltando que o indeferimento pode impossibilitar a efetivação da matrícula e a necessidade de realizar novo vestibular para ingresso na Universidade. Argumenta que, “se o próprio Código Civil, em seu art. 5o, IV, admite que os menores de 18 anos concluam curso superior, não se mostra razoável impedir que se submetam eles a exame supletivo, a fim de obter certificado de conclusão do ensino médio e, assim, efetuar matrícula na instituição de ensino superior em que tenham sido aprovados”. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula no exame supletivo do ensino médio e, caso aprovado, lhe seja entregue o certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil para confirmar sua matrícula na Universidade. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo recolhido (IDs 10640243 e 10640464). Consoante decisão de ID 10685065, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize o agravante a se matricular no exame supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso o recorrente logre êxito nos exames. Sem contrarrazões da parte agravada. A d. Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 11890856). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0723762-68.2019.8.07.0001) no dia 18/10/2023 (ID 175553179). Desse modo, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Assim, em razão da superveniência de sentença, que julgou procedente o pedido inicial e confirmou a liminar anteriormente deferida nesta instância revisora, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a antecipação da tutela recursal. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora